Tribunal: TJPA
Processo: 0002685-35.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002685-35.2015.8.14.0051

APELANTE: EVERALDO DE SOUZA MARTINS FILHO, M T SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

APELADO: M T SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, EVERALDO DE SOUZA MARTINS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DATA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do réu e deu parcial provimento ao recurso adesivo da autora para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, mantendo a procedência da ação de cobrança fundada em cheque.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar especificamente sobre a data de apresentação do cheque e a suposta tentativa de prorrogação do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que, embora prescrito para a ação executiva, o cheque mantém força probatória para embasar ação de cobrança.

5. A condenação foi mantida porque restaram incontroversas a relação comercial entre as partes e a emissão do título, não tendo o réu se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

6. A alegação de omissão quanto à data de apresentação do cheque revela mero inconformismo com a conclusão adotada, não sendo exigível que o julgador enfrente um a um todos os argumentos das partes, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada.

7. Inexistindo vício no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos, sem prejuízo da advertência quanto à aplicação de multa em caso de reiteração de recursos manifestamente protelatórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir o mérito do acórdão, quando a decisão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EVERALDO DE SOUZA MARTINS FILHO contra o v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso adesivo da empresa MT SERVIÇOS E PEÇAS LTDA.

O processo originário é uma Ação de Cobrança baseada no cheque nº 850124, no valor de R$ 60.000,00, emitido pelo ora embargante em favor da embargada. Em sede de primeiro grau, o juízo da 6ª Vara Cível de Santarém julgou o pedido procedente, condenando o réu ao pagamento do valor nominal do título.

Em grau recursal, este Tribunal manteve a condenação e reformou a sentença apenas para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, uma vez que tais honorários não haviam sido arbitrados na origem.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que o tribunal não se manifestou adequadamente sobre a data de apresentação do cheque e a suposta tentativa de postergar o prazo de apresentação para fins de prescrição.

A embargada apresentou contrarrazões aos embargos, pugnando pela sua rejeição e pela condenação do embargante em multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais, razão pela qual o conheço.

Analisando as razões do embargante, verifico que não assiste razão ao recorrente. O v. Acórdão enfrentou de forma clara os pontos cruciais da lide.

No que tange à exigibilidade do título, o julgado confirmou que o cheque, embora prescrito para a ação executiva, mantém sua força de documento comprobatório de dívida em ação de cobrança, não tendo o réu/embargante se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, do CPC).

Quanto à alegada omissão sobre a data de apresentação, observa-se que o embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma coerente e suficiente para a solução da controvérsia. O acórdão foi explícito ao manter a condenação por entender que a relação comercial e a emissão do título restaram incontroversas.

Nesse sentido, seguem julgados jurisprudenciais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).”

Sobre a má-fé arguida pela embargada em suas contrarrazões aos embargos, o acórdão já havia consignado que a contraposição de teses, por si só, não configura litigância de má-fé no caso concreto. Contudo, a oposição de embargos de declaração sem a real existência de omissão, contradição ou obscuridade pode ensejar a multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o caráter meramente integrativo e a nítida tentativa de rediscutir matéria já julgada, advirto o embargante sobre a incidência de multa caso persista na oposição de recursos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 22/04/2026